Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE MERO DESACORDO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA PARA ANÁLISE DE PROVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado para obter o trancamento de diversas ações penais em curso, sob a alegação de que a conduta imputada ao paciente não configuraria crime, tratando-se de mero inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus em relação à ação penal com sentença condenatória proferida; (ii) examinar a existência de justa causa para a persecução penal nas demais ações em curso; (iii) determinar se o habeas corpus é via adequada para análise da inexistência de dolo na conduta imputada ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à ação penal na qual já houve prolação de sentença condenatória, aplica-se a Súmula no 648 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Quanto às demais ações penais, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
5. Nos autos das ações penais remanescentes, houve recebimento da denúncia, com decisões judiciais reconhecendo a presença de justa causa para a deflagração das ações, afastando a alegação de inépcia da peça acusatória.
6. O habeas corpus não é meio adequado para exame aprofundado de provas, sendo necessária a instrução criminal para aferição da existência ou não de dolo na conduta do paciente.
7. A alegação de que os fatos decorreriam de mero inadimplemento contratual não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, pois exige incursão probatória, inviável nesta sede.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171; Código de Processo Penal, art. 41; Súmula no 648 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 925.464/RO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; STJ, RHC n. 198.312/MA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024.